Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-44.2018.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011532-44.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), NADIR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 174.869.801-00 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de instrumento:

1011532-44.2018.811.0000

Origem:

Segunda vara da fazenda pública de cuiabá

Agravante(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado(s):

NADIR RODRIGUES DA CUNHA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

11/08/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA –– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO IRRECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 1.015, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O rol de hipóteses previsto no artigo 1.015, do CPC é taxativo, de modo que se a decisão interlocutória não está descrita no rol, descabe o recurso de agravo de instrumento.

Assim, quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao agravante impugnar a decisão interlocutória ulteriormente, por ocasião da apelação ou contrarrazões de apelação.

Decisão monocrática mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo agravante Município de Cuiabá contra a decisão monocrática proferida pelo anterior relator deste feito Des. Luiz Carlos da Costa, que não conheceu o presente

agravo de instrumento, ao argumento que contra decisão que determina pagamento de honorários periciais não cabe agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, posto que se trata de rol taxativo.

Alegou o agravante que a decisão merece reforma, porquanto
,
o rol do artigo 1.015, do CPC, tem taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando houver urgência.

Requereu o provimento do agravo interno para que a decisão atacada seja reformada, a fim de conhecer e prover o agravo de instrumento anteriormente manejado e que seja reformada a decisão que condenou o Município a antecipar os honorários periciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados do E. Tribunal de Justiça para esta turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

DECIDO.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente agravo interno deve ser desprovido, porquanto não ha reparo a ser feito na decisão monocrática.

O caso, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação ordinária de cobrança proposta por Nadir Rodrigues da Cunha, determinou que o agravante efetuasse o depósito de honorários periciais.

Assegura que a ação e cobrança visa o recebimento de diferenças relativas à adicional de insalubridade, dentre outras verbas e que quando a perícia é determinada de ofício, deve ser rateada entre as partes, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita.

O anterior Relator Des. Luiz Carlos da Costa, não conheceu o presente agravo, ao argumento que contra decisão que determina pagamento de honorários periciais não cabe agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, posto que se trata de rol taxativo.

Em que pese as alegações do agravante, que é possível a mitigação do presente rol em casos urgentes, coaduno com o entendimento do anterior Relator, no sentido de que o rol de hipóteses previsto no artigo 1.015, do CPC é taxativo, de modo que se a decisão interlocutória não está descrita no rol, descabe o recurso de agravo de instrumento, sobretudo pelo fato de não se tratar de caso urgente.

Assim, quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao agravante impugnar a decisão interlocutória ulteriormente, por ocasião da apelação ou contrarrazões de apelação
, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, consequentemente, manter integralmente a decisão recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020